Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. INSUBSISTÊNCIA. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A teor das disposições contidas nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969, nada obstante a mora decorra do mero inadimplemento das parcelas do financiamento, incumbe ao credor fiduciário comprová-la, mediante a notificação extrajudicial do devedor, entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por pessoa diversa do devedor fiduciante.
2. Observado que, ao credor fiduciário, foi assegurada a oportunidade de apresentar emenda à inicial, com a finalidade de comprovar o encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato ou para demonstrar documentalmente que o devedor fiduciante teria mudado de endereço, sem que tenha sido atendida a determinação judicial, mostra-se correta a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 321, parágrafo único, e no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e não provida.